Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-63.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800504-63.2018.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUE SE REFERE AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INAPLICÁVEL Á QUESTÃO SOB ANÁLISE, POSTO QUE OS VALORES SEQUER FORAM DEPOSITADOS, EM RAZÃO DE NUNCA TER SIDO PROCEDIDA ABERTURA DE CONTA VINCULADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO, NA ESPÉCIE, SEGUE OS PRECEDENTES RE 870947 e RESP 1.495.146. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800504-63.2018.8.14.0070

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

APELADA: MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para declarar a nulidade do contrato administrativo e condenar a ré a pagar a título de FGTS na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 01/05/2013 a 30/12/2015.

A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na petição inicial para
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO
celebrado entre a parte autora e
o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
e, por consequência,
CONDENAR o ente público requerido a pagar à parte autora o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de
01/05/2013 a 30/12/2015
, a serem calculados sobre os salários recebidos mês a mês pela parte autora, nos termos da fundamentação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).”

Irresignado, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação, id 8476035, pugnando pela reforma da sentença de origem, para que a atualização monetária do FGTS seja calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), nos termos do tema 731 do STJ.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no id 8476039.

Recebi a apelação em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de
custos legis.
(id 8476215)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. ID 9348606.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar o MUNICÍPIO DE ABATETUBA ao pagamento do FGTS, na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores da remuneração durante o período de 01/05/2013 a 30/12/2015 e, destaca-se, com incidência de correção monetária com base no IPCA-E, REJEITANDO os demais pedidos.

O apelante requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem para que a atualização monetária do FGTS seja calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), nos termos do tema 731 do STJ.

Na presente ação se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com a norma constitucional, de modo que, o seu mérito não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do
FGTS
, mas o reconhecimento do próprio direito de recebimento das parcelas que nunca foram depositadas,
que deverão ser pagas na forma de indenização.

Portanto, a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vincula), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa ao período de 01/05/2013 a 30/12/2015, quanto aos valores devidos a título de FGTS.

É com fundamento nessa peculiaridade distintiva que
não se vislumbra
perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC,
Tema
Repetitivo
731
, cuja tese fixada foi a seguinte:

“A remuneração
das contas vinculadas ao
FGTS
tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
Grifei.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes
RE 870947 e REsp 1.495.146
, utilizados na sentença ora guerreada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado.

Acerca do entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O
FGTS
DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO
FGTS
. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PEDIDO NÃO ACOLHIDO.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DA APELADA. OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DIRETO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(7465209, 7465209, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07)

Desse modo, assento que os juros moratórios na espécie se darão segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme estabelecido pelo Juízo de origem.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter a decisão apelada em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022